Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704499-82.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ENILSON PAULO DOS SANTOS, EDSON SAMPAIO, EDIVAN DE BARROS FONSECA, ELI ANTÔNIO CABRAL, ELIAS ESCOLA, ELUCAS DE PAULA, ERCÍLIO GOMES DA SILVA, ERONDINA MAIA RIOS, CÂMARA ESPERIDIÃO BIANO DOS SANTOS, EDSON PEDRO DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DOS RESJUSTES. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS CREDORES AFASTADA. 1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter o reconhecimento da compensação, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação. 2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas. 3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a condenar o Distrito Federal ao: a) pagamento do valor correspondente ao IPC instituído pela Lei local n° 38/1989, revogada pela Lei n° 117/1990; e b) pagamento dos reflexos, nas demais parcelas salariais como 13° (décimo terceiro) salário, férias e horas extras, decorrentes da condenação. Na ocasião, determinou ainda que os efeitos da condenação deveriam ser estendidos até o dia 31 de dezembro de 1990, sem prejuízo da correção monetária total dos valores, a partir do inadimplemento de cada parcela e de juros de mora a contar da data da citação. 4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores públicos distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. A Lei local no 117/1990 alterou também a forma de correção do valor das remunerações com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990. 7. A matéria debatida no Resp no 1.318.515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis federais, com o debate a respeito da compensação, ou não, dos montantes devidos com o valor da denominada Retribuição Adicional Variável prevista na Lei no 9.624/1998. 7.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. A esse respeito deve ser observado o teor do enunciado no 51 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 8. Houve delimitação expressa do alcance da condenação em exame no julgamento do Recurso Extraordinário manejado pelas agravantes nos acórdãos 418.812-1 (Agr no RE) e 418.812 (EdAgR no RE) proferidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 20829069 e Id. 20829092, nos autos no 0001269-81.1.1995.8.07.0001). 9. É curial que antes do ajuizamento da ação os mencionados percentuais concedidos judicialmente foram compensados com os reajustes de mesma natureza conferidos a partir da edição da Lei local no 117/1990, em razão das normas que passaram a reger as situações futuras, o que, insista-se, não foi afastado, nem mesmo implicitamente, na sentença condenatória. 10. O cumprimento da sentença condenatória sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes procedidos após a edição da Lei local no 38/1989, acarretaria situação insustentável, pois permitiria que os servidores mantivessem todas as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior mescladas às determinadas pela nova legislação. 11. A aplicação em duplicidade de duas modalidades de reajuste viola a cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 12. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado. 13. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o crédito executado e o montante fixado nos embargos à execução, ao argumento de que não teria havido excesso de execução, mas sim alteração dos parâmetros definidos no título executivo. Asseveram que a verba honorária arbitrada seria desproporcional e exorbitante, uma vez que alcançaria quase a metade do crédito perseguido pelos insurgentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) convém assinalar que o pedido formulado nos autos no 00014442/95 diz respeito às diferenças decorrentes da aplicação do percentual de 84,32% sobre os valores dos proventos correspondentes ao mês de março de 1990 e aos demais meses e anos subsequentes. A sentença proferida nos referidos autos (Id. 10001072, fls. 101-113, dos autos do processo de origem) julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes termos: (...) (ID 33229420 - Pág. 5). O recurso interposto contra a aludida sentença, pelo Distrito Federal (APC no 52513/1999) foi provido, em parte, nos seguintes termos (Id. 10001095, nos autos do processo de origem): “(...) Em face da limitação do direito adquirido à data-base dos servidores e não mais ao advento da Lei no 117/90, cabe à Justiça Comum avaliar as parcelas posteriores a 16/08/90 até 31/12/90, quando o vínculo empregatício dos autores/apelantes passou à égide do Regime Jurídico Único, por força da Lei 119/90 do Distrito Federal. Considero assim que os autores/apelantes não fazem jus as parcelas anteriores a 16/08/90, resguardando o seu direito apenas a partir desta data (ID 33229420 - Pág. 6). Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos autores/apelantes e dou parcial provimento ao recurso do réu tão somente para excluir as parcelas anteriores à 16/08/90 (ID 33229420 - Pág. 7) Diante desse contexto a base de cálculo correta consiste no valor da remuneração referente ao período de março a junho de 1990, ocasião em que não houve a recomposição da perda inflacionária, observada a limitação temporal estabelecida na sentença ora em cumprimento nos autos processo no 0710966-62.2017.8.07.0018. Aliás, convém acrescentar que esse foi o requerimento formulado pelo ora recorrente no item “d” da petição do agravo (Id. 23256035) (ID 33229420 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024